Tribunal: TJMT
Processo: 1006128-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006128-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALMIR DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 551.386.321-91 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVAN PIO DE ANDRADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PERANTE A PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESNECESSIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONSISTENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DO AGENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA – PREJUÍZO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 26 TJMT – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO QUE NÃO DEMONSTROU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA AUTORIZAR A COLHEITA ANTECIPADA DE PROVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 455 DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Decretada a prisão preventiva pode-se impetrar
habeas corpus
diretamente no tribunal competente, sem necessidade de pleitear sua revogação perante a primeira instância.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
In casu
, o paciente encontra-se foragido, dificultando os esclarecimentos dos fatos, bem como a não colaboração com a justiça. Sua atitude demonstra descaso e condição arredia, para com a ordem jurídica predominante, causando insegurança a ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

A não demonstração satisfatória dos alegados predicados pessoais do paciente, não faz reluzir condições para uma eventual liberdade provisória, especialmente quando o paciente se mantém na condição de foragido da justiça.

A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, (artigo 312 do Código de Processo Penal), inibem a aplicação das medidas diversas da segregação cautelar (artigo 319 do Código de Processo Penal).

A produção antecipada de provas prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, medida constritiva do direito à ampla defesa, somente é viável quando ficar demonstrada a existência de risco concreto de perecimento do elemento probatório.

Dessa forma, não tendo o Juízo de primeiro grau proferido fundamentos sólidos que apontem o risco de perecimento da prova, imperativa a anulação da decisão atacada, conforme entendimento da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto em favor de
Valmir de Oliveira Porto,
apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme consignado no Id. 83398999, pp. 1-4:

“A impetrante relata que o paciente responde à ação penal inscrita sob o n. 1015522-63.2020.811.0003, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocorrido no dia 5.10.2018.

Aduz que, citado por edital, o acusado não compareceu ou constituiu advogado, razão pela qual o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (CPP, art. 366), e, atendendo ao pedido ministerial, designou audiência de instrução e julgamento para produção antecipada de provas, para o dia 4.5.2021 às 14h30.

Alega que a motivação expendida para determinar a produção antecipada de prova é inidônea e fere o direito ao contrário e à ampla defesa, posto que a mera revelia do réu, sem fundamentos concretos acerca do perecimento da prova, não constitui hipótese autorizadora desta medida.

Assevera que no presente caso inexiste o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, ante a falta de contemporaneidade entre o fato delituoso (5.10.2018) e a decretação da prisão preventiva (3.3.2021), haja vista o transcurso de quase 3 anos desde a data do crime de homicídio tentado imputado ao paciente.

Por fim, acrescenta que o paciente é tecnicamente primário.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a custódia preventiva, com a expedição de contramandado de prisão e que seja determinada a suspensão do processo, a fim de evitar futura nulidade processual decorrente da violação aos direitos do paciente, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. 83160965, pp. 1-14).

Acostou os documentos pertinentes (Id. 83160966 a 83160976)”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas constantes do Id. 83966481, pp. 2-8.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 84148987, pp. 1-13).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Conforme relatado, a impetrante pretende, em suma, que seja expedido o competente
contramandado de prisão
em favor do paciente, sob a alegação de que ele sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação da decisão que decretou sua prisão cautelar, e ainda insurge-se contra decisão que, nos autos da ação penal n. 1015522-63.2020.811.0003, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional e determinou a produção antecipada da prova, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, quanto a questão levantada pela autoridade coatora pertinente a supressão de instância (Id. 83966481, p. 7), ao argumento de que não foi formulado nenhum pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, em primeira instância, entendo que tal assertiva não tem pertinência, isso porque a decretação de custódia preventiva autoriza a impetração da ordem de
habeas corpus
diretamente ao Tribunal de Justiça, independentemente da formulação, ou não, de pedido de concessão de sua liberdade perante o juízo de primeira instância.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“É desnecessária a comprovação do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, em primeiro grau, para que o Tribunal possa conhecer do habeas corpus que ataca o suposto constrangimento ilegal [...].”
(
HC
n. 76825/2015,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, j. 10.8.2015).

Com essas considerações não há falar em supressão de instância.

Em passo seguinte, quanto a alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, entendo que tal pretensão não merece guarida.

Consta na exordial acusatória, o seguinte contexto fático:

“No dia 05/10/2018, por volta das 05h00, em residência particular situada na Rua 46, no 115, Bairro Conjunto São José II, nesta cidade, a
vítima Rosivan Pio De Andrade fora atingida por golpes de arma branca
–
tipo faca, causando
Risco de Vida
, bem como
debilidade
e
deformidade permanentes
, consoante Laudos Periciais de fls. 15-16vo e 17-20, somente não causando a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente denunciado.

Apurou-se que o denunciado
VALMIR DE OLIVEIRA PORTO
acima qualificado, agindo com nítido A
nimus Necandi
(vontade assassina) foi o autor das facadas desferidas na vítima Rosivan Pio De Andrade.

Nesta senda, ao efetuar os golpes contra a vítima Rosivan, o denunciado
VALMIR DE OLIVEIRA PORTO
deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade
, posto que terceiros chegaram no momento da ação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, que prestou rápido atendimento médico, o qual fora essencial à manutenção da vida da vítima.

O crime fora praticado por
MOTIVO FÚTIL
, consistente no fato da
vítima estar na companhia da pessoa identificada como “João Marcos”, o qual, momento antes, havia se envolvido em um entreveiro
com um terceiro (não identificado) e
com o denunciado VALMIR
.

Assim, ambos (denunciado e o terceiro não identificado) após a briga, dirigiram-se à residência de João Marcos a sua procura, local onde a vítima estava.
Valmir, ao vê-los tentando arrombar o portão, saiu para ver do que se tratava, notando nesse momento o denunciado com uma faca em mãos, ocasião em que disse: “
calma aí, fura zóio, não precisa disso, nos conhecemos”
, quando o terceiro não identificado então falou: “
ele também tá junto, pode matar ele
”, e logo após, o denunciado desferiu dois golpes, sendo um no braço e outro na barriga da vítima”
(Id. 83160966, pp. 1-3) – destaquei.

Consta das informações prestadas pela autoridade coatora o seguinte:

“Trata-se de ação penal ajuizada em face do paciente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 05 de outubro de 2018. A denúncia recebida em 17 de agosto de 2020 (id. 36994822). Após 02 (duas) tentativas as infrutíferas de citação do paciente, o representante ministerial pugnou pela citação por edital, nos termos do art. 361 do CPP (id. 46393804). Pleito este deferido.

Decorrido o prazo do edital, não comparecendo o paciente em Juízo, como também não constituindo advogado, com vista dos autos o representante ministerial pugnou pela produção antecipada de provas, bem como a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos. 312 e 313 do CPP. Acolhidos os pleitos formulados pelo Ministério Público, determinou-se a produção antecipada de provas (...).

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula n.
455
do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa aliado ao fato de que “o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal”.

Assim sendo, decretou a segregação preventiva com os alicerces da garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, e designou
para o dia 04 de maio de 2021, às 14:30,
a audiência para a antecipação de provas. (Id. 50256338). O mandado de prisão foi expedido em 04 de março de 2021.

Todavia, diante do teor do oficio n. 114/2021 -CGJ, no qual restou convocado este Magistrado, dentre outros, para atuarmos como Juízes Colaboradores, dada a latente necessidade de impulsionar-se os autos de algumas unidades judiciárias; cabendo-me a jurisdição auxiliar da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, unidade que possui elevado número de feitos de réus presos há meses aguardando audiências, assim detendo maior urgência em seu trâmite e julgamento,
a solenidade fora redesignada para o dia 10 de agosto de 2021, às
16h00min.

Aduz o impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, bem como que não há nos autos representação do Ministério Público ou da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente. Alega ainda que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo a custódia cautelar desnecessária e que não há contemporaneidade entre o delito e o decreto da prisão. Por fim, argumenta que é nula a determinação de produção antecipada de provas por ausência de fundamentação idônea.

Pois bem, tais afirmações não condizem com a verdade lançada aos autos, pois conforme mencionado alhures, o paciente não foi localizado para sua citação, estando em local incerto e não sabido, após 02 (duas) tentativas de citação pessoal, determinou-se a citação por edital. Sendo decretada a sua prisão preventiva, por estar se furtando da aplicação cia lei penal.

Neste especial, temos que o acusado nunca compareceu aos atos processuais, estando, desde então, em lugar incerto e no sabido, sendo medida necessária à decretação de sua prisão, permanecendo oculto por mais de 03 (três) anos.

Logo, vê-se que a prisão do paciente foi decretada para conveniência da instrução criminal e para assegurar (aplicação da lei penal, posto que o acusado, logo após os fatos, se evadiu do distrito da
culpa, vez que nunca foi localizado permanecendo foragido desde então, com várias tentativas de citação nesta comarca.

Destaco que, dadas as peculiaridades do caso em comento, é de veras que a imposição de medidas cautelares distintas da prisão seriam insuficientes ao caso concreto, unia vez que o paciente nunca compareceu nos autos, se evadindo do distrito de culpa e prejudicando a aplicação da lei penal.

No que tange contemporaneidade da decretação da prisão para os fatos, tem-se que o paciente permanece foragido, deslegitimando a alegação da manifesta ilegalidade, evidenciando a necessidade da manutenção da custódia cautelar decretada. Ademais, a contemporaneidade não é requisito único para a decretação da prisão preventiva, tem-se também que sanar o desejo da sociedade de uma justiça instantânea/eficaz.

Não bastasse, verifica-se que os autos permaneceram sem movimentação desde a não localização do paciente, prejudicando o andamento processual.

Ainda cumpre ressaltar que em momento algum fora postulado pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente.

Além disso, é explicito que este
Habeas Corpus
foi impetrado contra o decreto prisional de primeiro grau, sem nenhuma manifestação do Tribunal
a quo,
ocorrendo, assim a indevida
supressão de instância, (art. 105,
II, "a", da Constituição Federal).

Desta forma, deverás,
o impetrante não se desincumbiu de demonstrar teratologia ou manifesta ilegalidade no ato impugnado que justificasse a atuação precoce desta Corte, contrariando as regras de competência e os princípios do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição”

(Id. 83966481, pp. 1-8).

Dessa feita, pela simples leitura do transcrito, no que concerne à alegação de que não subsistem os requisitos da custódia cautelar invectivada, reconheço que não assiste razão ao paciente, uma vez que o magistrado de primeira instância entendeu que ainda ficaram caracterizados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Ademais, não há dúvidas quanto à existência da materialidade e dos indícios da autoria atribuída ao paciente, preenchendo, assim, o requisito do
fumus comissi delicti.

Por sua vez, no tocante ao
periculum libertatis,

deflui da gravidade concreta da conduta delitiva, em tese praticada pelo paciente, uma vez que na ocasião dos fatos o increpado teria desferido dois golpes de faca no ofendido, atingindo a barriga e braço, em virtude de ele
“
estar na companhia da pessoa identificada como “João Marcos”, o qual, momento antes, havia se envolvido em um entreveiro
com um terceiro (não identificado) e
com o denunciado VALMIR”
(Id.
83160966, p. 2).

Soma-se a esse contexto a notícia de que o favorecido não possui vínculo com o distrito de culpa, pois fugiu logo depois do episódio delitivo e encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Desse modo, ao contrário do que a impetrante sustenta, tais circunstâncias demonstram periculosidade real e concreta do paciente, sendo necessária, por ora, a manutenção da decisão que decretou a custodia preventiva do paciente como forma de
resguardar a ordem pública
e pela
garantia da aplicação da lei penal.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à manutenção de prisão provisória, trago à baila o magistério de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

(...) Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).
(In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) – destaquei.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial pacífico dos Tribunais Superiores,
in

verbis:

“Esta corte por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente.” (STF – RT 648/347).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação.” (STJ – RSTJ 126/379).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal.” (STJ – JSTJ 8/154).

Ademais, impende colacionar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
” (
HC
n. 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o
Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

Outrossim, não bastassem esses fatos, o magistrado de origem também fundamentou a necessidade da custódia cautelar pelo fato de o paciente possuir registros criminais, visando, assim, inibir sua aparente reiteração delituosa. Veja-se:

“(...) em consulta ao sistema Apolo e ao sítio eletrônico do site TJMT, é possível constatar que não se trata de fato isolado na vida do acusado, uma vez que possui condenação penal pela prática de delito de tráfico de entorpecentes, consoante extratos juntados pelo representante ministerial, respondendo ao executivo de pena de n 4411-86.2015.811.0064 perante a 4a Vara Criminal desta Comarca (...)”
(Id. 83160970, p. 4).

Com efeito, oportuno salientar que, na dicção das Cortes Superiores, “a

necessidade de cessar a reiteração criminosa
é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da
ordem pública
,
quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores.
(...)
”

(STJ, RHC n. 40.295/MG, DJe 26.9.2013) – destaquei.

No mesmo sentido, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Importante consignar ainda que, nesse momento, apresenta-se indiferente a falta de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decretação da prisão preventiva, porquanto esta foi imposta em razão da aparente fuga do acusado do distrito da culpa, o que gerou prejuízos para a escorreita instrução processual e a aplicação da lei penal.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Portanto, diante do quadro apresentado,
não

há como admitir a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato acoimado coator.

Da decisão que determinou a produção antecipada de provas

Inicialmente, cumpre registrar que o comando normativo contido no art. 366 do Código de Processo Penal surgiu na Legislação Processual Penal como consectário do direito à ampla defesa e ao contraditório, objetivando resguardar o efetivo acesso aos referidos preceitos fundamentais e afastar a mera roupagem formal que lhes era atribuída, de modo a impedir que o acusado seja processado sem o prévio conhecimento dos fatos que lhe foram imputados.

Sobre o tema, trago ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“O objetivo do dispositivo é evidente: visa a assegurar uma atuação efetiva e concreta do contraditório e da ampla defesa. De fato, sobretudo em casos de nomeação de defensor público ou advogado dativo, a citação por edital do acusado com ulterior decretação de revelia, tal qual ocorria anteriormente, inviabilizava por demais o exercício da ampla defesa, na medida em que impossibilitava que o acusado apresentasse ao juiz sua versão a respeito do fato da imputação, cerceando também o direito de acompanhar, ao lado de seu defensor, os atos da instrução processual. Atende, portanto, o citado dispositivo, aos ditames da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. No 678/1992), que, em seu art. 8o, § 2o, assegura a toda pessoa acusada de delito as garantias mínimas de comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada (“b”), concessão do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa (“c”) e o direito de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor (“d”)”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. v. II. Niterói/RJ: Impetus, 2012. p. 276).

Nesse contexto, é certo que, diante da não localização do increpado e sendo ele citado pela via editalícia, o art. 366 do CPP preceitua que qualquer medida que implique em continuidade do processo, a exemplo da antecipação de provas, somente poderá ser realizada em situações excepcionais, quando ficar cabalmente demonstrada a urgência da medida, haja vista que, apenas nessas hipóteses, se admitirá a mitigação do direito do acusado de presenciar a instrução do feito.

No caso em apreço, verifico que o magistrado de primeiro grau autorizou a antecipação de provas,
considerando o lapso temporal que pode causar prejuízos à busca da verdade real
(Id. 83160972, p. 103) e, por consequência, designou audiência para o dia 4.5.2021.

Oportuno mencionar que nas informações a autoridade coatora noticiou que redesignou a audiência para o dia 10.8.2021. Veja-se:

“Todavia, diante do teor do oficio n. 114/2021 -CGJ, no qual restou convocado este Magistrado, dentre outros, para atuarmos como Juízes Colaboradores, dada a latente necessidade de impulsionar-se os autos de algumas unidades judiciárias; cabendo-me a jurisdição auxiliar da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, unidade que possui elevado número de feitos de réus presos há meses aguardando audiências, assim detendo maior urgência em seu trâmite e julgamento, a solenidade fora redesignada para o dia
10 de agosto de 2021, às
16h00min.”

(Id. 83966481, p. 5).

No caso em apreço, o magistrado singular proferiu decisão destituída de fundamentação, na medida em que deixou de indicar os motivos pelos quais determinou a antecipação da produção de provas, tendo se limitado a ordenar a designação da audiência para realização do ato em 10.8.2021.

Nesse desiderato, a mera afirmação de que o lapso temporal

causará prejuízos à busca da verdade real, não torna automática a possibilidade de produção antecipada da prova, sendo necessária, nessas situações, a demonstração de urgência da medida.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO. ART. 366, CPP. SUSPENSÃO. CURSO. PRAZO PRESCRICIONAL. PROVA. ANTECIPAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. MANTIDO.
A produção antecipada das provas, prevista no art. 366 do CPP, pressupõe a concreta demonstração da urgência e necessidade da medida, não sendo motivo hábil a justificá-la o decurso do tempo, tampouco a presunção de possível perecimento. Precedentes do STJ e STF. Recurso desprovido”
(TJGO; RSE 265227- 33.2013.8.09.0175; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ivo Fávaro; Julg. 4.4.2019; DJEGO 25.4.2019; Pág. 90).

Ademais, o assunto restou inclusive sumulado no enunciado 455 do Superior Tribunal de Justiça:

“A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.”

Outrossim, impende
assinalar que o prejuízo ao réu é evidente, não só porque foi privado de acompanhar a produção das provas, como também não teve a oportunidade de designar patrono de sua confiança ou, ao menos, narrar a sua versão dos fatos ao defensor nomeado para que fossem feitos os questionamentos que melhor se coadunem com a sua defesa.

Ademais, não existem elementos que indiquem a urgência necessária para permitir, de modo excepcional, a produção antecipada de provas, porquanto não haveria qualquer prejuízo em postergar sua colheita para o momento em que localizado o paciente, mormente porque ausente qualquer elemento concreto a indicar a possibilidade de perecimento das provas.

Desta feita, tendo em vista que o magistrado singular não apresentou fundamentos suficientes para justificar a aplicação da produção antecipada de provas, medida constritiva ao direito à ampla defesa, faz-se necessária a anulação do
decisum,
somente neste ponto.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem impetrada para tão somente cassar a decisão que determinou a antecipação de provas, sem prejuízo de que nova decisão seja proferida, acaso concretamente justificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021